Tribunal: TJDFT
Processo: 0748051-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES DE 21 ANOS. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a pretensão de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tornando-se prejudicada a análise da matéria em face da ocorrência de preclusão lógica.
2. Os alimentos não podem simplesmente serem suprimidos pelo alimentante com o advento da maioridade dos alimentados.
3. De acordo com o enunciado 358 da Súmula do STJ: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
4. O cumprimento de sentença não é a via eleita adequada para analisar o binômio necessidade x possibilidade, devendo essa matéria ser discutida em autos próprios.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.